Tribunal: TJPA
Processo: 0801941-52.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801941-52.2023.8.14.0107

APELANTE: GEILSON SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MORGANA KANGUSSU LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. INAPLICABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu que, em razão de veredicto condenatório do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VI, §2º-A, I e II do Código Penal, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, a desclassificação para lesão corporal, o afastamento da qualificadora do feminicídio e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se incidem as hipóteses de desistência voluntária ou arrependimento eficaz; (iii) determinar se é possível afastar a qualificadora do feminicídio reconhecida pelo Conselho de Sentença; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório colhido em plenário demonstra a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo decisão manifestamente dissociada das provas a autorizar a cassação do veredicto, nos termos do art. 593, III, “d” do CPP.

4.

A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença quando lastreada em elementos probatórios idôneos, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz pressupõem a não consumação do delito, sendo inaplicáveis ao crime de homicídio consumado, como reconhecido na jurisprudência do STJ.

6.

A qualificadora do feminicídio foi reconhecida pelos jurados com base no contexto de violência doméstica e na condição de mulher da vítima, guardando pertinência com a prova produzida, não sendo possível seu afastamento sem indevida usurpação da competência constitucional do Júri.

7.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, observados os critérios do art. 59 do Código Penal, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, resultando reprimenda final proporcional e adequada à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tribunal somente pode cassar veredicto do Júri quando manifestamente contrário à prova dos autos. 2. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz não se aplicam a delito consumado. 3. A qualificadora do feminicídio reconhecida pelo Conselho de Sentença não pode ser afastada quando amparada no conjunto probatório. 4. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada nos critérios legais de individualização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CP, art. 15; art. 59; art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I e II. CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2322287/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no REsp 2118159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2173224/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, DJe 30.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Geilson Santos dos Santos, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, VI c/c §2º-A, I e II do Código Penal (feminicídio).

Consta da denúncia que, no dia 07/10/2023, por volta de 0h, à Rua Santa Teresinha, Praça dos Pés Inchados, bairro Planalto, Comarca de Dom Eliseu, o denunciado, após supostamente ter flagrado sua companheira, Dayane da Cunha Silva, mantendo relação sexual com outro homem, teria utilizado a faca que portava para desferir um golpe contra ela, atingindo-a no lado esquerdo do tórax. Narra a peça acusatória que, embora não tenha conseguido alcançar o homem que teria fugido, o denunciado dirigiu-se contra a vítima, que se encontrava sem qualquer meio de defesa. Posteriormente, foi ela conduzida até a ambulância, onde recebeu os primeiros socorros, vindo a óbito à 00h22min, no hospital municipal, em razão da lesão.

O Juízo de origem, em razão do veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, apenou o apelante à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, VI (contra mulher por razões de sexo), §2º-A, I (violência doméstica e familiar) e II (menosprezo ou discriminação à condição de mulher) do Código Penal, na forma da redação então vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa sustenta a absolvição pela insuficiência de provas, ante a ausência de laudo necroscópico que comprove a materialidade ou, ainda, o reconhecimento de desistência voluntária e arrependimento eficaz (art. 15 do CP), ao argumento de que o apelante teria imediatamente socorrido a vítima; e, sucessivamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal. Ao final, caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena, com reconhecimento da confissão e análise mais benéfica das circunstâncias judiciais e afastamento das qualificadoras impostas (ID 24172246).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, e assim, pela manutenção integral da sentença (ID

24172248).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25408749).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal cinge-se às teses defensivas voltadas à absolvição por insuficiência de provas; ao reconhecimento da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, com consequente desclassificação; ao afastamento da qualificadora do feminicídio; e, subsidiariamente, à redução da pena, mediante revaloração das circunstâncias judiciais e aplicação da atenuante da confissão.

2.1. Da absolvição por insuficiência probatória e ocorrência de desistência voluntária ou arrependimento eficaz (art. 15 CP) e consequente desclassificação.

Pugna o apelante pela absolvição por insuficiência de provas, afirmando a inexistência de laudo necroscópico apto a demonstrar a causa da morte da vítima, bem como alegando que a dinâmica dos fatos não permitiria concluir, com segurança, a autoria delitiva. Acrescenta, sucessivamente, a ocorrência de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, na forma do art. 15 do Código Penal, defendendo que a conduta deveria ser desclassificada para o delito de lesão corporal.

O conjunto probatório demonstra que o acusado, em 07/10/2023, por volta da meia-noite, na Praça dos Pés Inchados, em Dom Eliseu/PA, utilizando uma faca, desferiu golpe no hemitórax esquerdo de sua companheira, após tê-la avistado supostamente mantendo relação sexual com outro homem.

A materialidade restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 24171995) e pela Ficha de atendimento na UPA (ID 24171995), documentos esses que, aliados aos depoimentos testemunhais de policiais ouvidos em Juízo, confirmaram que o réu encontrava-se ao lado da arma utilizada, confessando o esfaqueamento e alegando ciúmes.

Testemunho de Carlos Ferreira de Sousa, policial (ID12417213):

“Que me recordo da situação; que fomos informados via celular que tinha ocorrido um esfaqueamento próximo ao hospital municipal; que fomos até o local e constatamos a situação;
que a vítima estava dentro a ambulância e o acusado estava próximo a ela; que a arma do crime, uma faca, estava a uns 5m dele; que o acusado estava arrependido e chorando, e falou que foi ele quem desferiu a facada nela; que ele falou que ela estava traindo ele
; que ele teria ido comprar comida e quando chegou ela estava tendo relação com outro rapaz; que a vítima estava dentro da ambulância, sem condições de falar alguma coisa; que eu não entrei na ambulância, mas segundo informações no local foi só uma facada; que eu já o tinha visto antes; que nunca tinha ouvido falar de qualquer ocorrência anterior envolvendo ele; que segundo testemunhas ele tinha desferido a facada uns 30m atrás de onde a ambulância estava; que segundo as testemunhas ele tinha ido chamar socorro; que não viram nenhuma testemunha que tenha presenciado, mas apenas disseram que ouviram ela pedindo socorro e depois viram ela caída; que as

testemunhas ouviram ela gritar pedindo socorro; que onde ela foi atingida era quase em frente ao colégio; que os vigilantes falaram que ouviram ela pedir socorro; que os vigilantes chegaram a ver ela caída; que quando chegamos ela já estava dentro da ambulância e ele fora, ocasião em que demos voz de prisão; que ele não reagiu, falou que foi ele por ciúmes; que os vigilantes falaram que ouviram ela pedindo socorro [...]”. (grifos)

No âmbito da revisão de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a soberania dos veredictos impõe forte restrição à atuação do tribunal
ad quem
, de modo que este só é facultada a interferência quando a decisão do Conselho de Sentença revelar-se manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d” do CPP. Nesse diapasão, a manutenção do veredicto condenatório pelo Conselho de Sentença, desde que lastreado em elementos probatórios aptos a demonstrar autoria, materialidade e as circunstâncias qualificadoras, impede a reforma pelo tribunal de segundo grau, sob pena de violação à soberania dos veredictos e à função constitucional do Júri:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. 1.
O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação, situação inocorrente na espécie.
2. O aumento imposto à pena-base revela-se justificado, pois apoiado no deslocamento de uma das qualificadoras, o motivo fútil, para a primeira fase da dosimetria, e nas circunstâncias do crime: ter sido cometido na frente da filha da vítima. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2322287 MG 2023/0080541-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

No caso em exame, a conclusão do Conselho de Sentença de que o apelado desferiu golpe de faca na vítima, causando-lhe a morte, em contexto de violência contra a mulher e motivos relacionados à condição de gênero, encontra sustentação nos elementos probatórios constantes dos autos, de modo que o entendimento jurisdicional guarda pertinência lógica com as provas coligidas, não se vislumbrando decisão manifestamente contrária apta a autorizar a substituição do veredicto.

Encontrando-se a versão acusatória devidamente amparada no lastro probante produzido ao longo da instrução criminal, não se revela juridicamente viável a absolvição, porquanto inexistente cenário de insuficiência de provas ou de manifesta dissociação entre o veredicto e os elementos constantes dos autos.

Do mesmo modo, pela análise detida dos fatos, não restou demonstrada subsunção ao instituto da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, capitulados no art. 15 do Código Penal. A desistência voluntária pressupõe interrupção espontânea do
iter criminis
antes da consumação, e o arrependimento eficaz exige ação positiva que impeça o resultado consumado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. SÚMULA 7 DO STJ. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Constituição da República. 2. Não merecem prosperar os pedidos de absolvição, desclassificação do furto para apropriação indébita, exclusão da qualificadora do concurso de agentes e de reconhecimento do arrependimento eficaz e da tentativa, pois devidamente demonstrado que o agravante e o corréu, agindo com unidade de desígnios, abordaram a vítima e arrancaram o malote com dinheiro de suas mãos, empreendendo fuga. 3. É assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 4. "
O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado."(AgRg no REsp 1.549 .809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016).
5. Estando fundamentada a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, o afastamento desta conclusão demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ . 6. Esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou pela possibilidade de utilização de condenações distintas anteriores, transitadas em julgado, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para majorar a reprimenda pela reincidência, como ocorreu na hipótese. 7. Não comporta guarida o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente não assumiu a prática do crime, limitando-se a dizer que pegou um dos malotes que caiu no chão quando a vítima se desentendeu com outro indivíduo. 8. Considerando que o recorrente não devolveu voluntariamente o bem furtado, mas que foi abordado por uma testemunha e pela polícia, não há se falar em arrependimento posterior. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2118159 RS 2024/0011187-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). (grifos)

A dinâmica revela que o réu consumou integralmente a ação lesiva, desferindo golpe único, porém fatal, no peito da vítima, levando-
a a grave hemorragia e posterior óbito, conforme registros de atendimento e relatos colhidos em audiência, por conseguinte, inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal.

2.2. Redimensionamento da pena.

O apelante pleiteia o afastamento das qualificadoras de feminicídio (Art. 121, §2º, VI do CP) e de meio que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2°, IV do CP), pugnando pela declaração de inconstitucionalidade da qualificadora de feminicídio
.

O Juízo, ao proceder à individualização da pena, fixou-a nos seguintes termos:

“[...] O Conselho de Sentença, em quesitos próprios, entendeu que o acusado foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de DAIANE DA CUNHA SILVA. O Conselho de Sentença, em quesito próprio, entendeu pela NÃO absolvição do(a) acusado(a) com relação a imputação de homicídio qualificado, e reconheceu a presença qualificadora de feminicídio. Atento à decisão proferida pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e, em consequência, CONDENO o(a) réu(ré) GEILSON SANTOS

DOS SANTOS, como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, incisos I e II, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo feminicídio).

Procedo agora à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico adotado no ordenamento jurídico pátrio.

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado deve ser sopesada de maneira negativa, eis que à época do cometimento do delito se encontrava no gozo de medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo juízo da 1º Vara Criminal de Rondon do Pará, em 23/11/2022, nos autos nº. 0801867-21.2022.8.14.0046
. Conforme estabelecido pelo STJ: "a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/06/2020). Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ. Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade. Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial
. Existem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, eis que o homicídio foi cometido em local público, qual seja, uma praça localizada na zona central da cidade
. As consequências do delito foram normais à espécie. Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise. Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal) Reconheço a presença da circunstância constante no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, referente à confissão espontânea, na forma da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o acusado confessou os fatos em sede policial, e em sede de plenário apresentou confissão qualificada. Desta forma, atenuo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. c) Das causas de diminuição ou de aumento Ausentes. Por tal motivo, estabeleço a pena ao final de terceira fase, em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. PENA DEFINITIVA Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...]” (grifos)

À luz do conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença entendeu configurada a circunstância qualificadora do feminicídio, nos termos do art. 121, §2º, VI do Código Penal, então vigente à época dos fatos, competindo ao Juízo, em observância à soberania dos veredictos, apenas proceder à fixação da pena em consonância com a decisão dos jurados.

Salutar observar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
De acordo com a orientação desta Corte, "[a] exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
(AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)" ( AgRg no RHC n . 165.814/SP, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2022.) III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há óbice à imputação simultânea das qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio que dificulte a defesa da vítima e do feminicídio. Precedentes.IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173224 RN 2022/0224473-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Não se identifica qualquer elemento apto a sustentar nulidade ou afastamento da qualificadora imposta, que permanece aplicável diante do conjunto probatório e do veredicto soberano dos jurados. Afastada, por consequência, a pretensão de declaração de inconstitucionalidade.

A reprimenda fixada em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta do delito, observados os parâmetros legais de individualização da pena.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, constata-se que a insurgência não comporta acolhimento, porquanto a própria sentença, conforme excerto anteriormente transcrito, já procedeu ao reconhecimento expresso da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, promovendo o correspondente redimensionamento da reprimenda.

Após o reconhecimento da atenuante e inexistindo circunstâncias agravantes ou causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda foi definitivamente fixada em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, não se vislumbrando fundamento jurídico idôneo que autorize modificação no
quantum
estabelecido.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026